Tribunal: TJMT
Processo: 0036883-49.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036883-49.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PETROPOLIS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 09.042.013/0001-06 (APELADO), GERENTE DE INFORMACOES CADASTRAIS DA SEFAZ (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – RICMS E PORTARIA 144/2006
–
REQUISITOS
–
N
ÃO CUMPRIMENTO – OBRIGATORIEDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1.O deferimento da liminar em
mandado
de
segurança
exige o preenchimento dos
requisitos
do artigo
7o
, inciso
III
, da Lei
12.016
, de 7 de agosto de 2009.

2.Para o enquadramento no
Regime
de
Apuração
e
Recolhimento

Mensal
do
ICMS
, previsto no artigo 132 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, de 2014, é necessário o contribuinte cumprir os
requisitos
dispostos na
Portaria
144/2006.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
nos autos da Ação de Mandado de Segurança movida por
PETRÓPOLIS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - EPP
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, concedeu a segurança postulada e, por conseguinte, determinou o restabelecimento/enquadramento da impetrante no Regime de Apuração Mensal do ICMS, relativamente aos produtos de origem primária, na forma do artigo 132, § 1°, inciso III, RICMS e da Portaria n° 144/2006.

Em suas razões, o apelante defendeu a legalidade e regularidade da decisão proferida administrativamente, cujos termos encontram base na Lei Estadual n° 7.098/98 e nos termos da Portaria 144/2006.

Asseverou que, no caso dos autos, o pedido de credenciamento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal de ICMS foi indeferido em razão de não ter a apelada comprovado possuir no ano imediatamente anterior (2013) ao requerimento (14/07/2014), o recolhimento efetivo de ICMS referente ao faturamento tributário mensal médio equivalente a 3.500UPFMT, relativamente ao recolhimento dos impostos quanto às saídas interestaduais tributadas de produtos primários de origem agropecuária ou madeira, deixando, assim, de cumprir requisito imprescindível à concessão da benesse tributária.

Mencionou que embora a documentação colacionada revele faturamento, esta informação não confere com os dados que constam junto ao Sistema da SEFAZ, os quais não mencionam o recolhimento do ICMS sobre o valor informado, o que leva à presunção de que a operação tenha ocorrido internamente e não como saídas interestaduais.

Defendeu, nestes termos, a ausência de comprovação imediata do direito líquido e certo alegado pela impetrante e, com base nisso, rogou pelo provimento do recurso, para o fim de que, reformada a sentença proferida, seja denegada a segurança postulada na inicial (ids 2332999, 2333025, 2333043, 2333064, 2333086, 2333105 e 2333128).

Houve contrarrazões, oportunidade em que a apelada pugnou pelo desprovimento do apelo e a consequente manutenção da sentença (id. 2333180).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo provimento do recurso (id 2912761).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
nos autos da Ação de Mandado de Segurança movida por
PETRÓPOLIS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - EPP
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, concedeu a segurança postulada e, por conseguinte, determinou o restabelecimento/enquadramento da impetrante no Regime de Apuração Mensal do ICMS, relativamente aos produtos de origem primária, na forma do artigo 132, § 1°, inciso III, RICMS e da Portaria n° 144/2006
.

Denota-se dos autos que o apelado teve indeferido o seu pedido de reativação do
Regime
de
Apuração
e
Recolhimento Mensal
do
ICMS
, previsto no art. 132 do RICMS/2014, por
n
ão ter preenchido os
requisitos
da
Portaria
144/2006, no que tange a não comprovação de
possuir no ano imediatamente anterior (2013) ao requerimento (14/07/2014), o recolhimento efetivo de ICMS referente ao faturamento tributário mensal médio equivalente a 3.500UPFMT, relativamente ao recolhimento dos impostos quanto às saídas interestaduais tributadas de produtos primários de origem agropecuária ou madeira.

Mencionado requisito, a teor da legislação tributária estadual, vem claramente esculpido no artigo 132, § 1°, inciso III, RICMS e na Portaria n° 144/2006-SEFAZ/MT, senão vejamos:

“
Art. 132 - O regime de apuração previsto no artigo 131 obriga o estabelecimento a efetuar e manter escrituração fiscal e a proceder à apuração do imposto nos termos deste artigo. § 1° - Fica obrigado ao uso da Escrituração Fiscal Digital – EFD, da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e e do Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e, bem como à apuração mensal do imposto, o estabelecimento:

[...]

III – com faturamento tributado superior a 3.500 (três mil e quinhentas) UPF/MT, no ano imediatamente anterior, e que promova saídas interestaduais de produtos primários de origem agropecuária ou de madeira;”

“
Art. 4° - [...]

I – na hipótese do inciso III do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014, o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal médio equivalente a 3.500 (três mil e quinhentas) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às saídas interestaduais de produtos primários de origem agropecuária ou madeira que realizar; (Nova redação dada ao inc. I do art. 4o pela Port. 284/14, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14).”

Contrapondo-se, pois, a norma aplicável aos documentos aduanados ao processo, o apontamento feito pelo apelante tem pertinência, conquanto neles não é possível identificar se, de fato, as saídas registradas dizem com operações interestaduais, conforme exige a lei de regência.

De outro giro, a concessão de benefício fiscal é medida discricionária da Administração Pública, uma liberalidade do Fisco, que abre mão de determinada receita tributária, contudo, condiciona tal concessão a determinados
requisitos
ou contraprestações.

Dessa forma, tendo em vista que a apelada, neste momento,
n
ão preenche os dispostos na
Portaria

n
o 144/2006, entendo que o ato do apelante
n
ão se configura como ilegal e arbitrário, no sentido de ferir direito líquido e certo da apelada. Sobre o tema, esta e. Corte decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
MANDADO
DE
SEGURANÇA
— LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS —
REGIME
DE
APURAÇÃO
E
RECOLHIMENTO

MENSAL
DO
ICMS
—
PORTARIA

N
o 144/2006 —
REQUISITOS
— CUMPRIMENTO — OBRIGATORIEDADE.
N
ão é possível o deferimento de liminar em
mandado
de
segurança
quando
n
ão preenchidos os
requisitos
do artigo
7o
,
III
, da Lei
12.016
, de 7 de agosto de 2009. Para o enquadramento no
Regime
de
Apuração
e
Recolhimento

Mensal
do
ICMS
, previsto nos artigos 131 e 132 do Regulamento do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT de 2014, aprovado pelo Decreto da Secretaria de Fazenda de Estado de Mato Grosso
n
o 2.212, de 20 de março de 2014, é necessário cumprir os
requisitos
dispostos na
Portaria

n
o 144/2006. Recurso
n
ão provido. (AI 130076/2014, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 02/12/2014, Publicado no DJE 11/12/2014).

Oportuno lembrar que a impetração do mandado de segurança

é admitida quando averiguada a ameaça ou a violação de direito líquido e certo decorrente de ilegalidade ou abuso de poder perpetrado por autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica quando do exercício de atribuições do Poder Público, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
(artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal).

Hely Lopes Meirelles, em sua obra
Mandado de Segurança
, Ed. Malheiros, define direito líquido e certo como sendo

“
[...] o que se apresenta manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante. [...] Quando a lei exige direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. [...] As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de documento em poder do impetrado (art. 6o, parágrafo único).”

No caso dos autos, como visto, não restou devidamente provada a existência do direito líquido e certo alegado.

Ante o exposto
dou provimento
ao recurso de apelação interposto, e, em reexame necessário
retifico
a

sentença
,

para denegar a ordem concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020